Tribunal: TCU
Processo: 033.826/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6749/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta da unidade técnica pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno do TCU e 6o, I, 7o, III, e 19 da IN TCU 71/2012, em conformidade com os pareceres existentes nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, para que lhes possa ser dada quitação; b) dar ciência deste acórdão à CGU, ao Município de Grão Pará - SC (CNPJ 82.558.149/0001-55) e ao Sr. Amilton Ascari (CPF XXX.927.059-XX); c) encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para a adoção das providências que entender pertinentes; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 033.826/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Grão Pará - SC (CNPJ 82.558.149/0001-55) e Amilton Ascari (CPF XXX.927.059-XX), ex-prefeito municipal. 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Grão Pará - SC (CNPJ 82.558.149/0001-55). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.